Tribunal: TJDFT
Processo: 0700780-19.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700780-19.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELITA CALIL AMORIM AGRAVADO: LEONARDO FONSECA DE LIMA DECISÃO Não há pedido de antecipação de tutela recursal ou para concessão de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, retornem os autos para julgamento do mérito recursal. Brasília/DF, 17 de março de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator